Tribunal: TJSP
Processo: 2020355-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Alegação de excesso na cobrança de multa. O C. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Caso em que foram aplicadas 2 multas, com fundamentos diferentes, o que justifica a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Alegação de excesso na cobrança de multa. O C. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Caso em que foram aplicadas 2 multas, com fundamentos diferentes, o que justifica a totalização de multa em patamar superior a 100% do tributo devido, sendo importante consignar que a multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa por falta de pagamento do tributo. Multas autônomas – Tema 487 do STF pendente de julgamento. Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida. Recurso desprovido.